Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-66.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não caracterizado.
DOSIMETRIA Penas criteriosamente estabelecidas. Inviabilidade do CP, art. 44. Regime semiaberto preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito recursal.
DESPROVIMENTO.